Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748574-46.2020.8.07.0000 RECORRENTES: SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e OUTROS RECORRIDOS: HARALD KUDIESS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECORRIBILIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. QUANTUM DEVIDO. MATÉRIA COMPLEXA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CONFISSÃO DO DEVEDOR. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso deduzida em contrarrazões, pois o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processo de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 2. A controvérsia dos autos restringe-se à determinação de realização de prova pericial pelo Juízo de origem, para o fim de aferir exatamente qual o montante exigível dos devedores como decorrência do título executivo judicial. 3. Fixada para os devedores a obrigação de pagamento do “quantum correspondente à expressão monetária de 55.572 sacas de 60 Kg soja comercial, considerando a cotação na praça do município de Correntina – BA no dia 19 de dezembro de 2006 e, desde então, corrigido monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescido de juros de mora à razão de 12% ao ano”; 4. A apuração do quanto devido não se contenta com a mera elaboração de cálculos aritméticos, sendo, ao revés, necessária a demonstração de elementos que permitam aferir qual era exatamente o valor da saca de soja na praça e momento especificados, para que, só então, tenha-se definido o montante obtido pela condenação. 5. Tratando-se de questões técnicas que demandam conhecimento especializado, sobretudo em ramo diverso da ciência jurídica, pode o juízo se valer da prova pericial, possuindo a manifestação do perito especial relevo na análise da questão controvertida, já que tem por função normativa, justamente, auxiliar o magistrado no conhecimento de questões que não lhe são peculiares. 6. A prova pericial é de fundamental relevância para a solução da controvérsia, porque do juiz não é exigível conhecimento das práticas comerciais relacionadas à compra e venda de soja, mormente sobre o valor praticado em localidade longínqua e em tempo bastante remoto. 7. A existência de petição em que os recorridos teriam reconhecido valor de referência que agrada aos recorrentes não é, por si só, determinante para a aferição do montante devido, pois não submetida à análise do julgador na fase de conhecimento, notadamente porque juntada aos autos após a formação do título executivo, bem assim porque o tema tornou-se controvertido após inaugurada a fase de liquidação. 8. A liquidação do julgado envolve matéria complexa, tanto pela necessidade de conhecimento técnico sobre negócios envolvendo grande quantidade de sacas de soja, como também pelo próprio marco temporal delimitado pelo julgamento, ou seja, estabelecer qual o valor que seria obtido naquela data (19/12/2006) e envolvendo referida quantidade (55.572 sacas) não prescinde da manifestação de profissional qualificado. 9. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.000 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de realização de prova pericial referente à cotação da saca de soja, porquanto entendem que o novo montante apontado pelos ora recorridos na liquidação definitiva de sentença seria descabido, visto que estes já o haviam aceito outro valor em sede de cumprimento espontâneo da obrigação. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé bem como a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.000 e parágrafo único, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “O título judicial em liquidação reclama a realização de prova pericial capaz de aferir o exato valor devido pelos devedores. Mesmo porque, pelo que consta da inicial deste recurso, a insurgência dos agravantes, quando julgam desnecessária a realização do meio de prova, funda-se em petição apresentada pelos ora agravados em que teriam confessado que a saca de soja, para efeito de liquidação, seria naquela data de R$ 33,73, montante que, ao que observo, agrada aos recorrentes. Porém, a petição a que se socorrem os agravantes não foi submetida à análise do julgador na fase de conhecimento, notadamente porque, segundo informado, foi apresentada após a prolação do acórdão que formou o título executivo, e, portanto, não foi considerada para efeito do trânsito em julgado da condenação, não havendo, portanto, que se falar em preclusão lógica (...). A liquidação do julgado envolve matéria complexa, tanto pela necessidade de conhecimento técnico sobre negócios envolvendo grande quantidade de sacas de soja comercial, como também pelo próprio marco temporal delimitado pelo julgamento, ou seja, estabelecer qual o valor que seria obtido naquela data (19/12/2006) e envolvendo referida quantidade (55.572 sacas) não prescinde da manifestação de profissional qualificado” (ID 22209872). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027